Tribunal: TJES
Processo: 5004375-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004375-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NIGRAM GRANITOS E MARMORES LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA CORTE, RECORTE E POLIMENTO DE GRANITO E MÁRMORE – SÚMULA 17, DO TJES – INCIDÊNCIA DO ISSQN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sumular – Súmula nº 17/TJES – que
“a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e/ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004375-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: NIGRAM GRANITOS E MÁRMORES LTDA, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da decisão constante do id. 21900961 (processo originário) que, nos autos da “ação de consignação em pagamento” nº 5001337-04.2023.8.08.0011, movida por NIGRAM GRANITOS E MÁRMORES LTDA, ora Agravada, deferiu o pleito liminar por si requerido para possibilitar que a mesma (Agravada) realize depósitos mensais, em conta judicial, dos valores que entende devidos a título de ISSQN, suspendendo-se, também, a exigibilidade do referido tributo e do ICMS, até posterior deliberação judicial específica sobre a matéria controvertida.

Pelas razões recursais id. 4850235, o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o Agravante postula a reforma da decisão vergastada
“para fins de afastar a autorização para depósito judicial dos valores que a agravada acredita ser devido pelo ISSQN; bem como a suspensão da exigibilidade do ICMS devido sobre as operações da empresa agravada.”

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem (nº 5001337-04.2023.8.08.0011) que a empresa NIGRAM GRANITOS E MÁRMORES LTDA (Agravada) ajuizou ação de consignação em pagamento em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Agravante) e do MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Por conseguinte, depreende-se do relato exordial que a Agravada NIGRAM GRANITOS E MÁRMORES LTDA é empresa que atua no ramo de beneficiamento de rochas ornamentais e outras atividades afins, prestando serviços considerados como de industrialização por encomenda.

Nesta senda, narra-se na petição inicial que há conflito tributário entre os entes públicos consignados, a saber, o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o Estado do Espirito Santo (Agravante), fazendo-se necessário aferir se sobre as transações comerciais deve incidir o ISSQN (devido à Municipalidade) ou o ICMS (devido ao ente estatal estadual).

Diante de tal panorama, pugnou a Agravada, liminarmente, pela consignação dos valores relativos ao ISSQN, por meio de depósito judicial, vez que considera ser este o tributo incidente sobre as atividades que realiza.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 21900961 (processo originário) nos seguintes termos:

“Trata-se de questão velha, o que não prejudica a consignatória haja vista que
a combatividade do ESTADO ainda faz incerta, no plano jurídico, a incidência do ISSQN sobre o beneficiamento de mármores e granitos sob encomenda
.

Assim e considerando que,
no Judiciário Capixaba a solução já se encontra, em tese, pacificada, defiro à Consignante, liminarmente, oportunidade para realização dos depósitos mensais, dos valores que entende devidos a título de ISSQN, mediante o quê terei por suspensa a exigibilidade desse Imposto e do ICMS
, no que pertine ao SIMPLES NACIONAL e aos meses de competência cujos pagamentos forem garantidos pelos depósitos judiciais até posterior deliberação judicial específica sobre isso
.

Intimem à A., à PGE/ES, à PGM/ES, aos Exmºs Srs. Secretário Estadual da Fazenda/ES e Secretário Municipal da Fazenda/CI-ES, os dois últimos a fim de que diligenciem para que os efeitos jurídicos da presente Decisão sejam observados nos âmbitos das respectivas Secretarias,
notadamente, para que a Consignante não seja negativada, tampouco autuada seja quanto ao ICMS, seja quanto ao ISSQN, observado que seja, por ela, a obrigação de promover os depósitos judiciais, no
s
valores integrais, do ISSQN contabilizados como devidos.
” (Grifei).

Irresignado, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs o presente recurso a fim de suspender o efeito da decisão objurgada e, ao final, reformá-la para que se mantenha a cobrança do ICMS sobre os serviços da empresa agravada.

Em que pese as razões vertidas no recurso em testilha, há que se manter hígida a decisão vergastada, eis que pacificado o entendimento deste Sodalício no sentido de serem reconhecidos como hipóteses de incidência do tributo municipal – ISSQN – os serviços de desdobramento e beneficiamento, corte, recorte e/ou polimento sob encomenda, atividade-fim do prestador de serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.

Consoante assentei na decisão que apreciou o pleito de atribuição de efeito suspensivo (id. 4868875), acerca da referida temática, objeto da irresignação, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sumular – Súmula nº 17/TJES – de que
“a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS.
São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e/ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.”

Por oportuno, colaciono recentes arestos deste Sodalício, versando sobre matéria análoga a dos presentes autos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE TRIBUTO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA CORTE, RECORTE E POLIMENTO DE GRANITO E MÁRMORE
ISSQN ICMS
SÚMULA 17 DO TJ-ES DEVIDO O ISSQN
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS
. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento corte, recorte e/ou polimento sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro. Súmula nº 17 do Eg. TJES.

II Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011120105041, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021). (Grifei).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE BLOCOS DE MÁRMORES E GRANITO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS.
INCIDÊNCIA DE ISSQN
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a Súmula nº 17, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça ficou assim redigida: 'A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento corte, recorte e/ou polimento – sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro'. (...).

2. No caso em análise,
sendo a discussão dos autos sobre a incidência de tributo sobre a prestação de serviço industrializado por encomenda, conforme assumido pelo próprio recorrente, verifica-se que a atividade principal da primeira apelada é beneficiamento de rocha de mármore e de granito
. Assim sendo, o fato gerador discutido nestes autos amolda-se perfeitamente à hipótese tratada no enunciado sumular desta Corte, de modo que a relação existe é entre o terceiro e a empresa recorrida, a qual presta o serviço de beneficiamento de mármore.

3.
A atividade de industrialização por encomenda, que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico-obrigacional que integra a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante),
importa na não incidência do ICMS, mas do ISS
.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011150010194, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). (Grifei).

“(...)

1.
O STJ tem firme entendimento no sentido de que

a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS
, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores.

2.
Nos termos da Súmula nº 17, editada por este Tribunal de Justiça, a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS
. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento corte, recorte e/ou polimento sob encomenda, atividade-fim do prestador de serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro.

(...)

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170114325, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). (Grifei).

Com feito, à luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve permanecer incólume a decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.